Tribunal: TCU
Processo: 014.405/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1853/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), acerca de possíveis ilegalidades no processo de concessão do Aeroporto de Congonhas (SBSP), na cidade de São Paulo/SP, no bojo da 7a Rodada de Concessões Aeroportuárias, conduzido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Considerando que os estudos de viabilidade e os documentos jurídicos relativos à 7a Rodada foram objeto de análise pelo TCU no TC Processo 041.500/2021-0 e apreciados na sessão plenária de 1/6/2022, por meio do Acórdão 1228/2022-TCU-Plenário ; Considerando que o representante questiona a modelagem do Bloco SP/MS/PA/MG, que agruparia aeroportos deficitários que não possuem sinergia entre si, bem como a existência de subsídios cruzados; Considerando que a formação do Bloco SP/MS/PA/MG e a existência de subsídios cruzados foram ambos objetos de exame e deliberação, no âmbito do TC Processo 041.500/2021-0 ; Considerando que os questionamentos apresentados não se referem à irregularidade ou ilegalidade na condução do processo, mas a decisões de caráter discricionário do Ministério da Infraestrutura no âmbito da definição da política pública setorial, sujeitas a juízo de conveniência e oportunidade insuscetível de sindicabilidade pelo TCU; Considerando que a concessão em blocos, compostos por aeroportos superavitários e deficitários, foi adotado desde a 5a Rodada de Concessões, em 2018; Considerando não ter sido apresentado indício de irregularidade, o que impede o conhecimento da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, considerar prejudicado o exame da medida cautelar, encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao Ministério da Infraestrutura, arquivando-se o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.405/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Mayara Gasparoto Tonin (65886/OAB-PR), representando Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.